Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-52.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000010-52.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 03/07/2024 Publicação: 06/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ART. 542 DO CPPM – REEXAME DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração servem ao aclaramento de decisão judicial contendo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, nos termos do art. 542 do CPPM. - Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito por mero inconformismo do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Hélio Domingos Lima e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Hélio Domingos Lima, em face do acórdão proferido pelo Órgão Pleno deste egrégio TJMMG que, à unanimidade de votos, julgou procedente a representação ministerial para decretar a perda de sua graduação e, via de consequência, sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Em suas razões recursais, alega a defesa que a decisão colegiada não avaliou devidamente a conduta funcional do embargante, cuja vida pregressa demonstra que ele foi incorporado nas fileiras da PMMG desde 02/10/1970, tendo atingindo conceituação máxima (A+0050). Aduziu que, enquanto o ora embargante esteve na ativa, não se envolveu com crimes ou transgressões disciplinares, inexistindo mácula que possa inviabilizá-lo de pertencer aos quadros da Corporação. Salientou que o acórdão embargado desconsiderou a vida pregressa do embargante na Corporação, sobretudo o fato de que, além da conceituação máxima, o seu trabalho foi considerado exemplar por seus pares e superiores. Disse que a pena imposta ao embargante (vinte e sete anos), por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza e que o tempo decorrido proporcionou o amadurecimento de sua personalidade e a necessária TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. Afirmou que a perda de sua graduação, no atual momento, constituirá, na verdade, a imposição de uma segunda punição ao representado, ora embargante, após o transcurso de dez anos da prática delitiva, o que, no seu entendimento, não se mostra razoável. Ademais, alegou que a exclusão do embargante das fileiras da Corporação atingirá a sua família e pessoas que dele dependem, o que torna plausível, razoável, proporcional e justificável que o presente recurso seja conhecido e provido. Ao final requereu, verbis: que sejam recebidos os presentes embargos e lhes seja dado provimento acolhendo toda matéria apresentada nas presentes razões recursais a fim de reformar o Acórdão recorrido, julgando improcedente a representação ministerial, anulando os efeitos da decisão recorrida, mantendo o embargante nos quadros da reserva remunerada da PMMG Do necessário, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, a espécie eleita somente poderá ser utilizada quando houver, no julgado combatido, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria o juiz ou tribunal pronunciar-se e não o fez, consoante dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM): Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Nesse sentido, analisando o acórdão embargado, em cotejo com a peça recursal, concluo inexistirem vícios que autorizam o acolhimento do presente aclaratório, tendo o Órgão julgador exaurido de forma fundamentada as questões necessárias para a resolução da lide, após a condenação do representado, transitada em julgado, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, como incurso nas iras no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) e do artigo 241-B da Lei n. 8.069/90 (armazenamento de material contendo cena pornográfica envolvendo menores de idade), sendo, inclusive, reconhecida a continuidade delitiva. Ficou devidamente fundamentado que os delitos em comento são incompatíveis com os preceitos éticos da Corporação e causam profunda ojeriza ante a sua reprovação moral, o que atenta contra o decoro da classe e a credibilidade que a sociedade deposita na Polícia Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao meu entendimento, não restam dúvidas que os fatos comprovados pela sentença criminal transitada em julgado violam os valores cultuados nas instituições militares, trazendo dano à imagem da Corporação pelos atos desonrosos praticados pelo representado, absolutamente repugnantes e reprováveis. Crimes dessa natureza colocam em evidência a personalidade marcadamente defeituosa, incompatível com a sua permanência nos quadros da Instituição Militar. Sem a pretensão de rediscutir o mérito da condenação imposta, a qual traduz uma verdade jurídica irrefutável, os elementos e as circunstâncias trazidos na sentença e no acórdão acostados no evento 1, OUT4 e OUT5, demonstram, por si só, características que incompatibilizam a permanência do representado nos quadros da Corporação. Inexistem nos autos motivos aptos a ensejar entendimento diverso. Na verdade, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir o mérito da decisão embargada, o que sabidamente não se coaduna com a finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Por tais razões, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 03 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator